Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE. CADEIA POSSESSÓRIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária de imóvel. 1.1 A autora/recorrente alega posse contínua e pacífica desde 2010, com base em cessões de direitos possessórios iniciadas em 1997. 1.2 Requer, preliminarmente, a extinção do processo sem julgamento do mérito. No mérito, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussões consistem em definir: (i) se é possível analisar a preliminar de coisa julgada suscitada em contrarrazões; (ii) se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (iii) se a autora/apelada tem interesse processual e se estão preenchidos os requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões não constituem via adequada para se requerer a reforma do pronunciamento judicial apelado (art. 1.009 do CPC). Logo, a preliminar de coisa julgada, a despeito de ser matéria de ordem pública, não deve ser apreciada.
4. Se da leitura das razões do recurso é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência do pedido inicial, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade.
5. A posse alegada pela autora/recorrente decorre de cessão realizada por pessoa (sua genitora) que figurou como ré em ação reivindicatória anterior, e o Acórdão n. 1224524 (apelação cível n. 0045692-62.2014.8.07.0001, Relator(a): Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/01/2020, publicado no DJe: 28/01/2020.) reconheceu a propriedade da parte adversária e rejeitou o pedido de usucapião (ordinária e extraordinária) deduzido pela cedente (genitora).
6. Conquanto ainda não tenha havido o trânsito em julgado do Acórdão n. 1224524, não se pode desconsiderar que a eficácia subjetiva da coisa julgada atinge não apenas as partes originárias, mas também seus sucessores e cessionários (art. 109, § 3o, do CPC). Assim, a filha (cessionária) ostenta a mesma condição jurídica da genitora (cedente) e sofrerá os efeitos da decisão de mérito da ação reivindicatória n. 0045692-62.2014.8.07.0001.
7. A cessão de direitos firmada entre a autora (filha) e a genitora (ré na ação reivindicatória), em momento posterior ao julgado, não constitui nova situação jurídica apta a fundamentar usucapião extraordinária em favor da descendente.
8. Para defender seus interesses, a cessionária deveria ter requerido a sucessão processual da cedente ou atuado como assistente litisconsorcial na ação reivindicatória, conforme arts. 109, § 2o e 119 do CPC, e, nessa medida, reconhece-se sua falta de interesse processual para ajuizamento da ação de usucapião extraordinária.
IV. DISPOSITIVO
9. De ofício, reconhecida a falta de interesse processual e, por conseguinte, extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI e § 3o, do CPC. Prejudicado o recurso de apelação.